Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701350-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIVINA AURORA DE OLIVEIRA GIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento (0727900-73.2022.8.07.0001), em que contende com DIVINA AURORA DE OLIVEIRA GIMENES. A decisão agravada promoveu o andamento do feito e, dentre outras providências, recebeu o pedido de liquidação como liquidação provisória por arbitramento, determinou a inversão do ônus da prova com base no CDC e indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem (ID 179657167): “Considerando que a parte ré já apresentou resposta ao pedido de liquidação (ID140919933), promovo o regular andamento do feito. Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo diversas preliminares e a não incidência do CDC ao caso. É o relatório. Decidido. Da liquidação por arbitramento A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF. Portanto, considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, nos termos da Constituição Federal, e considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. Ademais, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Portanto, possível o processamento do feito no local da sede do Banco do Brasil. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Da inépcia da inicial A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão à ré, considerando que a pretensão da autora é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio Felipe Mousinho para atuar como perito do juízo. Cadastre-se o perito no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Promova a secretaria a baixa da União no polo passivo do processo.” Em suas razões, o banco requer seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, para obstar o prosseguimento da ação. No mérito, pede: I) a cassação da decisão agravada a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando; II) o acolhimento do pedido de chamamento da União e do BACEN ao processo, o que, em um segundo momento, enseja o declínio da competência à Justiça Federal; III) o afastamento da aplicação do código consumerista em favor dos autores, inexistindo obrigação legal do banco de exibir a documentação o necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada. Aduz que, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Assevera que, conquanto o autor tenha optado pelo ajuizamento da presente demanda somente em face do Banco do Brasil, não há qualquer vedação legal para que este promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso, afastando eventual obstáculo que em face da não participação destes entes na formação do débito. Finalmente, defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, vez que o diploma não pode disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, bem como considerando que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção (ID 54981151). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento de preparo (ID 54981154). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora, ora agravada, pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. Por meio da referida ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Nota-se que a presente liquidação foi recebida na modalidade “por arbitramento”, tendo sido ajuizada em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal. O agravante sustenta que a tramitação da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fatos novos. O Código de Processo Civil dispõe: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” No caso, a sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO OBJETO OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS) 2. Ao contrário do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, sendo que a falta de elementos para que o agravado indicasse o valor devido deriva de desídia do banco agravante, que se recusou a apresentar a documentação pertinente, razão pela qual rejeito a arguição de inépcia da petição inicial. 3. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. 4. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 4.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (07196112320238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 30/10/2023). -g.n. O agravante pretende, ainda, o chamamento ao processo da União e do BACEN. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, como também se extrai do julgado acima colacionado. Ademais, inaplicável o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. Nesse sentido, é a lição da doutrina especializada: “A intervenção de terceiros, tanto na fase de execução, como em processo de execução autônomo, é excepcional e, em regra, proibida. Isto decorre da função das intervenções de terceiros, normalmente ligadas à obtenção de um benefício próprio ou à exclusão de um prejuízo, o que se dá, em princípio, por sentença, que não é objetivo da execução. Com efeito, não se pode cogitar do cabimento da denunciação à lide ou do chamamento ao processo em tal fase. Como essas intervenções visam à obtenção de um título (de regresso ou de solidariedade, respectivamente), não se compatibilizam com a função da execução, na medida em que aqui não há prolação de sentença sobre relação jurídica.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). Finalmente, tem-se que a inversão do ônus da prova determinada com base no CDC encontra apoio na teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando a aplicabilidade imediata das regras processuais de fixação de competência e inversão do ônus probatório (regras processuais de proteção ao consumidor), conforme previsto no art. 14 do CPC. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). No caso, embora o consumidor não se encaixe no conceito padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, denominada finalismo mitigado. 2. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil - CC prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. 5. O artigo 509 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 6. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. É possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 7. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. A realização de prova pericial é suficiente. Adequado o procedimento de liquidação por arbitramento. 8. Recurso conhecido e não provido.” (07345824720228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 2/3/2023). -g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 509, I, CPC. REJEITADA A LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. APLICAÇÃO CDC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO TEORIA FINALISTA OU SUBJETIVA MITIGADA. PRECEDENTES. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO CDC. NORMAS PROCESSUAIS. APLICABILIDADE IMEDIATA. ART. 14 CPC. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso sustentada pela parte recorrida, uma vez que as matérias alegadas se referem ao mérito do apelo, não dizendo respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso. 2. A hipótese dos autos trata de pedido de liquidação de sentença volvido à condenação do recorrido ao pagamento de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. 3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 3.1. Sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, mostra-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com o agravado. 3.2. Rejeitada a transferência do procedimento para a liquidação pelo procedimento comum, visto que não se vislumbra existência de fatos novos capazes de justificar a alteração da espécie de liquidação. Precedentes. 4. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 4.1. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário. 4.2. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal. 4.3. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico. 4.3.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores. 4.3.2. Por fim, o pleito de inclusão da União Federal e do Banco Central deve ser rejeitado, visto que estes entes já se manifestaram pelo desinteressem em comporem a lide. 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor - CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva. 5.1. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitindo o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada. 5.2. No particular, é possível vislumbrar vulnerabilidade técnica e econômica entre os polos da demanda, o que justifica a aplicação das normas consumeristas. 5.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da aplicabilidade do CDC aos contratos de cédula de crédito rural (REsp n. 1.166.054/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 18/6/2015; e REsp n. 1.127.805/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/10/2009, DJe de 19/10/2009). Precedentes. 5.4. Ainda que os contratos discutidos no processo originário sejam anteriores à vigência do CDC, cediço que as regras processuais de fixação de competência e inversão do ônus probatório - que são regras processuais de proteção do consumidor - são aplicadas imediatamente aos processos em curso, conforme previsto no art. 14 do CPC. 6. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.” (07204187720228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/11/2022). -g.n. Ante o exposto, as teses recursais carecem de plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 16:53:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador